Tribunal: TJDFT
Processo: 0748836-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos alegando omissão e contradição quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação e à aplicação da Taxa Selic, além de requerer, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais para interposição de recurso extraordinário ou especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido que justifiquem a integração da decisão; (ii) analisar a possibilidade de prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo ou aclaratório, não se prestando ao reexame do mérito da decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada analisou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afirmando a inexistência de fundamento jurídico para suspender o processo executivo, ante o não conhecimento da ação rescisória.
5. O acórdão enfrentou de modo claro a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, destacando que a matéria foi definitivamente decidida e que não se aplica o Tema 864/STF ao caso concreto, por não tratar de revisão geral da remuneração.
6. Também foi expressamente analisada a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, inexistindo omissão ou contradição.
7. O inconformismo com o conteúdo da decisão não configura vício que justifique a oposição de embargos, sendo inadequada a via eleita para rediscutir fundamentos já apreciados.
8. O prequestionamento da matéria jurídica foi atendido de forma adequada, sendo aplicável, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC, que reconhece o prequestionamento ficto mesmo na hipótese de rejeição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A simples discordância com os fundamentos da decisão não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade apto a justificar a oposição de embargos de declaração.
2. O acórdão não é omisso quando enfrenta de forma clara e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. É legítimo o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15/12/2020; TJDFT, Acórdão no 1980393, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025.